Tribunal: TJSP
Processo: 1007832-82.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrada a culpa do condutor réu pelo acidente, deve este arcar com os prejuízos causados. 3. Comprovado que o autor auferia renda com a utilização do veículo sinistrado, de rigor

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrada a culpa do condutor réu pelo acidente, deve este arcar com os prejuízos causados. 3. Comprovado que o autor auferia renda com a utilização do veículo sinistrado, de rigor que a ré arque com o pagamento de lucros cessantes até a data em que conseguiu novo emprego. Sentença mantida. Recurso desprovido.